Tribunal: TJMT
Processo: 1068752-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068752-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRIDO), GILMAR D'MOURA SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), CARLOS BATISTA ALVES NETO - CPF: 017.617.185-17 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), JESSICA MONTEZUMA COELHO - CPF: 169.580.377-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 657 E 995 DO STF. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em precedente firmado sob o regime de repercussão geral.

2.

O juízo de admissibilidade exercido pelo tribunal de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3.

A pretensão recursal que exige reexame do conjunto fático-probatório atrai a incidência da Súmula 279/STF.

4.

A interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC é inadequada quando a inadmissão do recurso extraordinário decorre da aplicação da sistemática da repercussão geral.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

CARLOS BATISTA ALVES NETO
interpõe Agravo Interno (Id 328006388), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática

que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, sustentando o cabimento do recurso interposto, a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF e a existência de violação aos direitos constitucionais à liberdade de expressão e de imprensa, com pedido de processamento do recurso extraordinário.

ABÍLIO JACQUES BRUNINI MOUMER, em contrarrazões, requer a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de inadequação da via recursal eleita e acerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (Id 338969893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026